Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704678-24.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA GENI BISPO DA SILVEIRA RECORRIDO: CONDOMINIO DO ED. JOSE GALLETTI DESPACHO Diante do acordo realizado entre as partes no Juízo de origem, ID 52073562, diga a recorrente se persiste o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora